Tribunal: TJSP
Processo: 1010018-67.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante que alega ter sido surpreendida com descontos lançados pela corré TIM em sua fatura de cartão de crédito. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da corré TIM, que insiste na improcedência da Ação, sob a argumentação de que não tem relação comercial com a autora e com a cobrança em

Ementa:
APELAÇÃO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante que alega ter sido surpreendida com descontos lançados pela corré TIM em sua fatura de cartão de crédito. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da corré TIM, que insiste na improcedência da Ação, sob a argumentação de que não tem relação comercial com a autora e com a cobrança em questão. Sentença parcialmente reformada- RECURSO PROVIDO.